Tribunal: TJMT
Processo: 1032038-33.2021.8.11.0001
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-04-24
Data de publicação: 2023-04-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1032038-33.2021.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Atos Unilaterais, Espécies de Contratos, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR,

DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA]

Parte(s):

[WILKLER BORGES BATISTA - CPF: 038.500.011-13 (RECORRENTE), MARIA EDUARDA DA SILVA SCEDRZYK - CPF: 034.405.471-32 (ADVOGADO), PAULO HENRIQUE DE CAMPOS BARROS - CPF: 024.941.111-37 (ADVOGADO), UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA. - CNPJ: 17.895.646/0001-87 (RECORRIDO), CELSO DE FARIA MONTEIRO - CPF: 182.328.128-18 (ADVOGADO), UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA. - CNPJ: 17.895.646/0001-87 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - MOTORISTA DE APLICATIVO (UBER) - DESCREDENCIAMENTO INDEVIDO- DANO MORAL RECONHECIDO. REINTEGRAÇÃO DO RECLAMANTE AO APLICATIVO. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. INSURGÊNCIA DO RECLAMADO. AUTUAÇÃO CRIMINAL DO RECLAMANTE. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AOS TERMOS DO CONTRATO. EXCLUSÃO DEVIDA – IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS. SENTENÇA REFORMADA - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. A relação obrigacional, firmada entre a empresa proprietária de plataforma digital de disponibilização de transporte individual de passageiros e o motorista parceiro, é regida pelo Código Civil.

2.
In casu
, não foi demonstrada qualquer ilegalidade na conduta da reclamada ao realizar o descredenciamento do reclamante (motorista parceiro), tendo em vista que, identificada a existência de autuação criminal, o motorista se encontra em desacordo com os termos de uso, o que permite o bloqueio da conta.

3. Não comprovada ilegalidade na rescisão contratual, ou seja, ato ilícito praticado pela reclamada, inexiste dever de indenizar por danos morais.

4. Sentença reformada.

5. Recurso conhecido e provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de
Recurso Inominado
interposto pela
Reclamada
em face da sentença, pela qual foi julgada
parcialmente procedente
a pretensão inicial, sob o fundamento de que o autor foi excluído indevidamente da plataforma “
Uber
”, condenando a requerida a indenizar o requerente por danos morais no valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), bem como determinou à empresa que promovesse a reintegração do motorista no aplicativo.

A recorrente requer a reforma da sentença, para que sejam julgados
improcedentes os pedidos da inicial
, ao argumento de que o descredenciamento do autor se deu após a análise de segurança identificar um apontamento criminal através do seu CPF, o que caracteriza justo motivo para a desativação da conta. Subsidiariamente, requer a redução do quantum indenizatório.

Contrarrazões, pela manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/04/2023